Tribunal: TJDFT
Processo: 0745297-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745297-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYARA DE FATIMA MOTA FURTADO AGRAVADO: SUEME EXAMES CLINICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thayara de Fatima Mota Furtado contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais que determinou a retirada do segredo de justiça de determinados documentos e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante afirma que se encontra em situação de superendividamento e que a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência foi preterida. Assegura que comprovou que as dívidas contraídas consomem a integralidade da sua remuneração. Sustenta que o caráter de miserabilidade do requerente não é necessário para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que a concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à afirmação, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família. Alega que está comprovado nos autos que os seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos, cheque especial, cartões de créditos e demais obrigações, as quais consomem a integralidade da sua remuneração. Avalia que a sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família está evidente. Considera que a retirada do segredo de justiça de documentos que contêm seus dados pessoais e financeiros desrespeita direitos fundamentais e compromete a sua intimidade e privacidade, garantidas pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. Entende que a retirada do segredo de justiça dos documentos fere o princípio da proporcionalidade e da necessidade, uma vez que a divulgação das informações deve ser estritamente necessária para a elucidação do feito e que a exposição dos dados pessoais não se justifica. Registra que o art. 7o da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) estabelece que o tratamento de dados pessoais deve respeitar a intimidade do titular e que a liberação indiscriminada de informações financeiras não é condizente com esse preceito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para: 1) determinar a imediata concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela porque está em situação de superendividamento; e 2) determinar a imediata atribuição do segredo de justiça aos documentos de id 213161629 (petição inicial), id 213161638 (declaração de hipossuficiência), id 213161635 (comprovantes da hipossuficiência) e id 213470269 (extratos de cartão de crédito dos últimos três meses). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à pretensão de concessão de segredo de justiça aos documentos anexados perante o Juízo de Primeiro Grau, posto que o tema carece de cabimento recursal (id 65478079). A agravante apresentou petição na qual informou que nos documentos em que houve a retirada do segredo de justiça (ids 213161629, 213161638, 213161635 e 213470269) constam informações sensíveis dela e de terceiro que não faz parte da demanda, razão pela qual a decretação de segredo de justiça é imprescindível (id 65847989). Brevemente relatado, decido. 1. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE ANOTAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA É necessário analisar se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a retirada do segredo de justiça de alguns documentos é cabível. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A determinação de retirada do segredo de justiça de alguns documentos em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema Repetitivo n. 988 que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada e a interposição de agravo de instrumento mostra-se admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A situação em análise revela urgência que se enquadra na taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre anotação de segredo de justiça mostra-se cabível. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO DE FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão sobre anotação de segredo de justiça revela-se urgente na seara processual, não podendo, pois, aguardar o transcurso do processo sem resolução, motivo pelo qual é cabível a interposição do Agravo de Instrumento. (...) (Acórdão 1926153, 07247589320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no PJe: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em examinar preenchimento dos requisitos para a decretação do segredo de justiça no caso. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. O segredo de justiça é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade, ou quando o interesse público o determinar. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social. O mesmo artigo elenca, nos demais incisos, um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade. A agravante requer a decretação de segredo de justiça sobre os documentos referentes à petição inicial, declaração de hipossuficiência, comprovantes da hipossuficiência e extratos dos cartões de crédito (ids 213161629, 213161638, 213161635 e 213470269 dos autos originários). Os documentos em referência não evidenciam interesse público ou social a ser resguardado, tampouco qualificam-se como dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Não observo quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil.[1] O princípio da publicidade dos atos processuais, portanto, deve prevalecer. A segunda controvérsia recursal consiste em examinar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[2] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[3] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Saliento que o seu padrão remuneratório encontra-se acima da média da população de acordo com os contracheques anexados aos autos originários. Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais seja verificada. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. No caso concreto os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar que o recorrente não pode ser classificado como economicamente hipossuficiente. 6. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não impede, logicamente, que o Juízo singular prossiga com o curso regular do processo de origem. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1930989, 07304281520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos com base nos documentos que instruem o processo. 2. Para a concessão da benesse pretendida, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte da requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento próprio ou da sua família, situação ausente no caso dos autos. 3. Oportunizada pelo julgador a comprovação da hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, CPC), a parte que não anexa aos autos documentação suficiente para demonstrar sua situação financeira não deve ser beneficiada com a gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930805, 07226197120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.